Tribunal: TJES
Processo: 0000129-12.2021.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000129-12.2021.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE BARNABE DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CUPARAQUE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MUNICIPALIDADE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS
.
RECURSO

CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I
.
Para que sejam caracterizados os danos, a mera ilação de sofrimento não basta como embasamento, devendo ser
em
comprovados nos autos a extensão do sofrimento
suportado
. Nessa trilha, os danos morais não são devidos em todos os casos de sinistro,
mesmo que seja
caracterizada a culpa de uma das partes,
quando
o ressarcimento material já bastar para recompor o prejuízo causado.

II
.

Reconhecido o prejuízo material sofrido pela parte recorr
ente
.
A
comprovação dos danos materiais não pode ser meramente presumida, entretanto
considerou-se
como prova suficiente
o
s
orçamento
s apresent
a
dos

atinent
e
s

a
o
s
reparo
s
d
o
veículo do
apelante,
na medida em que
encontra
m
-se
contemporâneos
a data do acidente, tendo sido
expedidos
apenas dois dias após o sinistro,

denotando-se
a realidade mais imediata e fidedigna possível dos danos causados
e que sequer foram impugnados
.

III
.
Recurso
c
onhecido e

parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000129-12.2021.8.08.0053

APELANTE:
JOSE BARNABE DA SILVA

APELADO:

MUNICÍPIO DE CUPARAQUE

JUÍZA DE DIREITO: DR.
THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, t
rata-se os autos de apelação cível interposta
p
or

JOS
E
BARNAB
E
DA SILVA
,
eis que
irresignad
o
com a sentença que julgo
u
im
procedente
s

seu
s pedidos
exordiais em
ação

de reparação de danos materiais e indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito

ajuizada
em face de
MUNICÍPIO DE CUPARAQUE/
MG
.

O
recorrente
sustentou, em suma,
que
na medida em que o motorista do caminhão (
servidor
público do município),
o qual
era de propriedade d
a municipalidade
, admitiu ter perdido o controle do veículo e causado o sinistro, em virtude da responsabilidade objetiva imputada pela CF ao ente estatal, é dever do município ressarci-lo por meio d
o pagamento de
danos morais e materiais.

Em c
ontrarrazões, o recorrido persegue o desprovimento do pleito recursal.

P
ois bem.
O
mérito recursal baseia-se em dois pilares principais: (I) o apelante ter ou não apresentado conjectura fática o suficiente para que sejam caracterizados os danos morais; (II)
a validade d
a documentação
apresentad
a
pela parte como prova que consubstancie os danos materiais
perseguidos
.

E
m análise aos autos, vejo que o acidente ocorreu entre o apelante e um veículo público, manejado por
servidor
público da
municipalidade
recorrida.
Deste modo, desde que seja observado o nexo causal entre o agir da
parte
recorrida e o dano suportado
pelo autor
,

impositiva a
responsabilidade do Estado
eis que consubstanciada em sua modalidade
objetiva, co
nsoante se depreende d
o artigo 37,
§
6
º,

da C
arta Magna
:

“
Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998):

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

S
obre os danos morais, observo que a narrativa autoral cinge sua sustentação a mera ilação de que por ser comprovada a culpa da parte recorrida no desenrolar do sinistro, a esta necessariamente seria imputada a responsabilidade de reparar extra
p
atrimonialmente a
parte
recorrente.

Entretanto, vejo que, em um breve relato da situação fática, apesar do motorista da
municipalidade
requerida ter relatado no boletim de ocorrência do acidente que perdera o controle do veículo, dando azo ao acidente, não vejo nenhuma prova acostada pelo apelante
a demonstrar o prejuízo moral alegado
, como por exemplo, laudos médicos, psicológicos, ou análise qualquer sobre a imputação extrapatrimonial que requer,
suficiente a
caracterização do instituto.

Nessa trilha, já é entendimento amplamente aceito
n
o
C.
STJ, que o dano moral não é caracterizado somente pelo mero aborrecimento, sendo necessário comprovar,
inclusive,
a extensão do dano sofrido, exercício que não vislumbro no caso em tela. Deste modo, comungo
d
o entendimento vertido pelo magistrado sentenciante sobre a
inexistência da
comprovação
dos danos morais na lide.

Q
uanto
à
validade do
s
orçamento
s apresentados
, que há de ser a forma basilar para a comprovação dos danos
materiais
, divirjo
da compreensão do magistrado primevo.

Versa o magistrado sentenciante sobre a impossibilidade de concessão
em prol do apelado
dos danos materiais

em virtude
de não serem devidamente comprovados
,
principalmente
pelo fato d
o
apelante não ter juntado aos autos indícios que comprovem o efetivo pagamento do reparo detalhado no
s
orçamento
s

colacionados
.

Nessa seara, entendo que a comprovação dos danos materiais não pode ser meramente presumida, entretanto vejo como prova suficiente os orçamentos apresentados atinentes aos reparos do veículo do apelante, na medida em que, encontram-se contemporâneos a data do acidente, tendo sido expedidos apenas dois dias após o sinistro, denotando-se a realidade mais imediata e fidedigna possível dos danos causados.

Em análise dos serviços ali detalhados, observo suficiente relação com os danos impostos no carro do apelante, ou seja, os materiais e serviços orçados guardam correspondência com os danos visíveis pelas fotos anexadas aos autos.

Soma-se a essa realidade o fato de que, os danos alegados e mesmo os orçamentos acostados não são impugnados de forma concreta e específica pelo Município, o qual restringe-se a tecer considerações e alegações sobre a culpa do sinistro ser do recorrente, sem apresentar argumentos, tampouco provas, que questionem tais danos.

Aliás, é imperioso ressaltar que a apresentação de orçamento, desde que feito por empresa idônea, que devidamente exponha e comprove o dano suportado, assim como ocorre nos autos, constitui prova suficiente para caracterizar o dano material.

Deste modo, não compactuo do entendimento do juízo em primeiro grau quanto a ser necessária a apresentação de comprovantes de pagamento, já que, atento a vasta desigualdade que assola o solo brasileiro, a pobreza, ou dificuldade financeira, constituiria, nesse viés, um impedimento a obtenção da tutela jurisdicional, ainda que devidamente comprovada.

N
essa trilha, ainda que seja corriqueira a apresentação de três ou mais orçamentos, resta claro nos autos os danos suportados pelo apelante na esfera patrimonial, consubstanciados pelo orçamento não impugnado.
Assim sendo
, discordo do entendimento alcançado em Juízo primevo quan
t
o a materialidade dos danos, que fo
i
devidamente demonstrad
a
pela parte no transladar do rito. Nesse espeque, observam-se as seguintes jurisprudências pertinentes ao tema:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO- AUSÊNCIA DE PROVAS- PRESUNÇÃO DE CULPA- ARTIGO 29 DO CTB- CULPA CONCORRENTE- IMPOSSIBILIDADE- ORÇAMENTO ÚNICO- RECURSO DESPROVIDO.
1. Impossibilidade de se reconhecer a preliminar de não conhecimento do apelo por inovação da tese recursal, visto que a parte já havia se manifestado sobre o tema nas alegações finais. 2. Deve se considerar a presunção de culpa
j
uris tantum,
ou seja, uma presunção relativa que pode ser afastada caso a parte prove que o fato não ocorreu
in casu
, o que não pode ser
observado no caso concreto, eis que não foram juntadas provas capazes de afastar a presunção. 3. Impossibilidade de reconhecimento da culpa concorrente, uma vez demonstrado que o sinistro ocorreu devido a inobservância do artigo 29, II, do CTB, ou seja, não respeitou a distância de segurança.
4. Não há norma legal que prevê a juntada de mais de um orçamento no processo, não havendo, portanto, qualquer cerceamento da defesa, ainda mais quando a seguradora apresenta documentos aptos a comprovar o valor efetivamente pago à segurada, e não havendo qualquer indício de fraude.
Precedentes do TJES. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Apelação Cível n. 5000438-63.2021.8.08.0047, Relator Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 15/Sep/2023)

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PLEITO DE MINORAÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E UTILIZAÇÃO DE ORÇAMENTO INDICADO NA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECLAMANTE QUE, EXTRAJUDICIALMENTE, PLEITEAVA O RECEBIMENTO DE QUANTIA DESCRITA NO ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. CONVERSAS VIA APLICATIVO WHATSAPP QUE CONFIRMAM A TESE DEFENSIVA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. ART. 5º DO CPC.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O ALUDIDO ORÇAMENTO NÃO CONTEMPLA OS PREJUÍZOS CAUSADOS PELO ACIDENTE. PRINCÍPIO DA INTEGRAL REPARAÇÃO DO DANO.
ART. 944 DO CC. CONDENAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0005343-14.2019.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA ROSELI GUIESSMANN - J. 24.09.2020)

Diante
de toda essa realidade,
conheço

d
a apelação
e
dou
-lhe
parcial
provimento

para reformar
a sentença proferida
e
condenar a municipalidade apelada ao pagamento dos danos materiais em favor do apelante
com esteio nos orçamentos apresentados,
com incidência da taxa Selic desde o efetivo prejuízo
.

Redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando ambas as partes
ao pagamento de custas e honorários
advocatícios
que fixo em 10%
(dez por cento)

sobre a condenação/proveito econômico
, com observância da gratuidade de justiça deferida em favor do apelante.

É
com voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador relator para dar parcial provimento ao recurso.